Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE PROVENTOS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO DO TEMA QUANTO À NATUREZA DA VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE MAIOR PERQUIRIÇÃO QUANTO AO TERMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO PERMITE O ABRANDAMENTO DA TESE ANTERIORMENTE FIRMADA, AINDA MAIS DIANTE DA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA. DECISÃO MANTIDA.
1.Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
3. Lado outro, apreende-se que o reconhecimento quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios não implica em considerá-los, nos termos da exceção legal à impenhorabilidade dos vencimentos, como de prestação alimentícia.
4. A matéria não está pacificada no seio do Tribunal da Cidadania que, pela sua 3a Turma, entendeu que a questão deva ser analisada mais profundamente, justamente em razão da imprecisão na definição das expressões “verba de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, sendo acatada a proposta de afetação do tema.
5. Ademais, não se pode olvidar que se cuida de penhora de proventos de aposentadoria de uma senhora idosa, acometida de graves enfermidades, a demonstrar grave risco de lesão de difícil reparação acaso a colenda Corte entenda de forma diversa à esperada pelos credores.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.